Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-20.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO ART. 141 DO NCPC - INOCORRÊNCIA - Reconhecido que a decisão não analisou causa diferente da posta em juízo, mas exatamente dentro dos limites do pedido formulado e da defesa apresentada nos autos, o que não configura julgamento extra petita – Observância aos arts. 141 e 492 do NCPC - Preliminar afastada".

"APELAÇÃO - EMBARGOS DE

Ementa:
"APELAÇÃO - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO ART. 141 DO NCPC - INOCORRÊNCIA - Reconhecido que a decisão não analisou causa diferente da posta em juízo, mas exatamente dentro dos limites do pedido formulado e da defesa apresentada nos autos, o que não configura julgamento extra petita – Observância aos arts. 141 e 492 do NCPC - Preliminar afastada".

"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – PENHORA – DAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FRAUDE À EXECUÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II - Reconhecido que a fração ideal do imóvel penhorado foi cedido, a título de pagamento, em razão da existência de dívidas confessadas, pelos herdeiros do devedor, em favor dos embargantes – Instrumentos firmados antes do ajuizamento da execução, sendo irrelevante a ausência de registro dos instrumentos de dação de direitos hereditários – Súmula no 84 do STJ – Demora para o registro dos instrumentos que decorreu do fato dos herdeiros terem deixado de efetivar a transferência das frações do imóvel por meio da outorga de escritura pública, tendo sido necessário o ajuizamento de ações de adjudicação compulsória - Posse que, em caso de constrição, pode ser defendida, por meio de embargos de terceiro, tanto pelo titular do domínio, como pelo possuidor – Hipótese, ademais, em que, para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessários, ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula no 375 do STJ – Requisitos não preenchidos – Boa-fé presumida – Inexistência de fraude à execução – Penhora que deve ser desconstituída – III - Eventual simulação que somente pode ser invalidada por meio do ajuizamento de ação própria – Impossibilidade de se reconhecer eventual fraude contra credores em sede de embargos de terceiros – Inteligência da Súmula no 195 do STJ – IV - Sentença reformada – Embargos de terceiro procedentes – Ônus sucumbenciais carreados ao embargado, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Apelado que nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis, as quais, inclusive, foram acolhidas na r. sentença – Apelado que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte, tendo sido vencedor nos autos – Pedido formulado afastado."